Tribunal: TJBA
Processo: 8051896-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051896-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TENILSON DOS ANJOS CASAIS Advogado(s): LETICIA CASTRO RODRIGUES, PAULA ROBERTA PEREIRA SANCHES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, diante da comprovação da mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegada abusividade da capitalização diária de juros seria apta a descaracterizar a mora; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A alegação de abusividade dos encargos contratuais, com pretensão de descaracterização da mora, demanda análise aprofundada do contrato e não foi examinada pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 4. A mora restou devidamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. 5. Demonstrada a mora, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida impositiva, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Inviável o exame da alegada abusividade de encargos contratuais não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2.Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, comprovada a mora por meio de notificação enviada ao endereço contratual, é impositivo o deferimento da liminar.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 2º; CPC, arts. 485, IV, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp nº 1.418.593, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STF, RE nº 382.928, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051896-57.2025.8.05.0000, figurando como agravante TENILSON DOS ANJOS CASAIS e como agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.